Tribunal: TJPA
Processo: 0802252-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802252-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802252-05.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S): VALE S.A.

ADVOGADO(S): PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210).

DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO (OAB/PA 17.830).

PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA 12.816).

AGRAVADO(A)(S): BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): SEBASTIÃO BANDEIRA (OAB/PA 8.156-B).

ESTEVÃO RUCHINSKI (OAB/PR 25.069-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO TJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. BEM LITIGIOSO. ART. 109, § 3º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual pretendia afastar a legitimidade passiva da agravante no procedimento de liquidação de sentença decorrente de ação de reintegração de posse, sob alegação de ausência de citação regular e inaplicabilidade da sucessão processual.

II. Questão em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade do julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) aferir a regularidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento da ação possessória; e (iii) determinar a legitimidade passiva da agravante para o procedimento de liquidação de sentença, considerando sua aquisição da posse durante o curso da demanda possessória.

III. Razões de decidir: a) Julgamento monocrático: O art. 133, incisos XI e XII, alínea "d", do Regimento Interno do TJPA autoriza o relator a negar ou dar provimento a recurso contrário ou conforme jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional. A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ. O julgamento colegiado ora realizado sana eventual irregularidade, afastando prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ; b) Citação por edital: Na fase de conhecimento, sob a égide do CPC/73, foi determinada a citação por edital dos réus indeterminados que estariam na posse injusta do imóvel, conforme art. 231, I, do CPC/73, além da citação do Município de Marabá. Tratando-se de invasão coletiva de imóvel por número indeterminado de pessoas, a jurisprudência do STJ exige citação por edital dos ocupantes desconhecidos para formação válida do litisconsórcio passivo multitudinário (REsp 1.314.615/SP e REsp 1.996.087/SP). A citação por edital foi regularmente publicada em jornal periódico, garantindo ampla cientificação sobre o ajuizamento da ação possessória, não se configurando vício processual; c) Legitimidade passiva: A agravante passou a exercer posse sobre fração do imóvel mediante aquisição em 31/03/1998, durante o curso da ação de reintegração de posse ajuizada, assumindo a posse de bem já litigioso. Aplica-se o art. 109, § 3º, do CPC (art. 42, § 3º, do CPC/73), que estende os efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário de coisa ou direito litigioso. A legitimidade passiva decorre da sucessão processual, independentemente da natureza da origem da posse.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a citação por edital realizada em ação possessória contra invasores indeterminados de grande extensão territorial. Possui legitimidade passiva para liquidação de sentença o adquirente de bem litigioso que assumiu a posse durante o curso da ação possessória, estendendo-se a este os efeitos da sentença por força do art. 109, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, § 3º; 231, I (CPC/73); 554, §§ 1º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, incisos XI e XII, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.314.615/SP; REsp 1.996.087/SP; RMS 27.358/RJ; AgInt no AREsp 1.293.353/DF; REsp 1.102.151/MG; AgInt no AREsp 987.406/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802252-05.2025.8.14.0000.

COMARCA:
MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
VALE S.A.

ADVOGADO(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210).

DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO (OAB/PA 17.830).

PEDRO BENTES PINHEIRO NETO (OAB/PA 12.816).

AGRAVADO(A)(S):
BELO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
SEBASTIÃO BANDEIRA (OAB/PA 8.156-B).

ESTEVÃO RUCHINSKI (OAB/PR 25.069-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
contra decisão monocrática deste relator (Id. 25406038), que
conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, para manter a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos de liquidação de sentença.

Nas
razões do interno (Id. 26096210)
,

a agravante pretende a nulidade e a reforma da decisão monocrática. Alega, preliminarmente, ser nula a decisão agravada, face o não cabimento de julgamento monocrático, em virtude da inexistência de hipóteses do art. 932, IV, do CPC e tendo em vista a possível ausência de fundamentação adequada.

No mérito, sustenta, em síntese, não ter havido a sua regular citação na fase de conhecimento do processo possessório que gerou o título executivo judicial objeto de liquidação, e que a citação por edital não seria capaz de suprir a falta de citação da agravante, de modo que seria inaplicável à espécie a regra do art. 554, §1º, do CPC.

Aduz, ademais, violação ao art. 109, §3º, do CPC, pois a agravante não poderia ser qualificada como adquirente ou cessionária da posse de bem imóvel litigioso, já que não adquiriu a posse da área objeto ação possessória e da consequente liquidação de sentença dos demandados. Assinala que a agravante adquiriu faixa da área da matrícula 249, de boa-fé, do próprio autor da ação possessória, ora substituído pela empresa exequente, e que a posse exercida pela agravante é concernente a uma fração do imóvel da referida matrícula, não se confundido com a área objeto da possessória. Por fim, ressalta a nulidade do procedimento de liquidação de sentença, posto que a sentença não impôs nenhuma obrigação em desfavor da agravante.

Em contrarrazões (Id. 26178314), a agravada refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do interno, bem como a aplicação de multa na forma do art. 1021, §4º, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO TJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO PROCESSUAL. BEM LITIGIOSO. ART. 109, § 3º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual pretendia afastar a legitimidade passiva da agravante no procedimento de liquidação de sentença decorrente de ação de reintegração de posse, sob alegação de ausência de citação regular e inaplicabilidade da sucessão processual.

II.

Questão em discussão:
(i) verificar a ocorrência de nulidade do julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) aferir a regularidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento da ação possessória; e (iii) determinar a legitimidade passiva da agravante para o procedimento de liquidação de sentença, considerando sua aquisição da posse durante o curso da demanda possessória.

III.

Razões de decidir:

a) Julgamento monocrático:
O art. 133, incisos XI e XII, alínea "d", do Regimento Interno do TJPA autoriza o relator a negar ou dar provimento a recurso contrário ou conforme jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional. A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ. O julgamento colegiado ora realizado sana eventual irregularidade, afastando prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ; b)
Citação por edital:
Na fase de conhecimento, sob a égide do CPC/73, foi determinada a citação por edital dos réus indeterminados que estariam na posse injusta do imóvel, conforme art. 231, I, do CPC/73, além da citação do Município de Marabá. Tratando-se de invasão coletiva de imóvel por número indeterminado de pessoas, a jurisprudência do STJ exige citação por edital dos ocupantes desconhecidos para formação válida do litisconsórcio passivo multitudinário (REsp 1.314.615/SP e REsp 1.996.087/SP). A citação por edital foi regularmente publicada em jornal periódico, garantindo ampla cientificação sobre o ajuizamento da ação possessória, não se configurando vício processual;
c) Legitimidade passiva:
A agravante passou a exercer posse sobre fração do imóvel mediante aquisição em 31/03/1998, durante o curso da ação de reintegração de posse ajuizada, assumindo a posse de bem já litigioso. Aplica-se o art. 109, § 3º, do CPC (art. 42, § 3º, do CPC/73), que estende os efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário de coisa ou direito litigioso. A legitimidade passiva decorre da sucessão processual, independentemente da natureza da origem da posse.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“É legítima a citação por edital realizada em ação possessória contra invasores indeterminados de grande extensão territorial. Possui legitimidade passiva para liquidação de sentença o adquirente de bem litigioso que assumiu a posse durante o curso da ação possessória, estendendo-se a este os efeitos da sentença por força do art. 109, § 3º, do CPC."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, § 3º; 231, I (CPC/73); 554, §§ 1º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, incisos XI e XII, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.314.615/SP; REsp 1.996.087/SP; RMS 27.358/RJ; AgInt no AREsp 1.293.353/DF; REsp 1.102.151/MG; AgInt no AREsp 987.406/RJ.

Os requisitos objetivos e subjetivo de admissibilidade recursal estão presentes, daí porque o agravo interno deve ser
conhecido.

A impugnação recursal não reúne condições suficientes para modificar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Em relação a tese de nulidade por descabimento do julgamento monocrático da apelação, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, considera-se que impossível cogitar a ocorrência de nulidade. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”
.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015,
in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

A regra regimental permite ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento teve base direta em jurisprudência consolidada do STJ, a saber, o entendimento assentado pelo
REsp n. 1.314.615/SP
;
REsp n. 1.996.087/SP
;
RMS n. 27.358/RJ
;
AgInt no AREsp n. 1.293.353/DF
; e
REsp n. 1.102.151/MG
.

Sem embargo, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Assim sendo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Na essência, o mérito da controvérsia recursal está concentrado na alegação de inexistência de citação regular da agravante/executada, haja vista a possível insuficiência da citação por edital realizada na fase de conhecimento da ação possessória.

No entanto, a despeito das alegações da recorrente, observa-se que a regularidade da citação da agravante foi devidamente reconhecida. Isso porque, na fase de conhecimento, considerando a extensão da área objeto da possessória e indeterminação de todos os
possíveis invasores,
o juízo processante, de forma preventiva e de ofício, ainda sob a égide do CPC/73, determinou a realização da citação por edital, com vistas a garantir a eficácia da futura sentença de mérito.

Na fase de conhecimento do processo houve a realização de citação por edital dos réus indeterminados que estariam na posse injusta do imóvel, assim como a citação do Município de Marabá, o que afastou o alegado vício de citação regular, conforme precisamente fundamentado na decisão agravada:

“[...]

Analisando os autos eletrônicos da ação de reintegração de posse (Processo nº. 0000409-19.1986.8.14.0028), até mesmo por se tratar de invasão coletiva,
verifica-se que a referida ação foi proposta contra réus certos e determinados, bem como contra pessoas requerida desconhecidas.
O despacho inicial que ordenou a citação das partes demandadas foi proferido em 15/01/1987, portanto, sob a égide das normas do CPC/73, que não dispunha expressamente sobre a exigências específicas de citação atualmente disciplinadas nos §§ do art. 554.

Não obstante a isso, o zeloso magistrado oficiante à época, Dr. Juramir Barbosa de Oliveira, houve por bem determinar ‘cite-se por mandado os Réus individuados na petição inicial e por Edital os Réus desconhecidos (‘ex vi ‘ do art. 231, inciso I do CPC)’.

Efetivamente, consta nos autos da ação de reintegração de posse, a publicação do edital de citação (Id. 60358979). E não é só, consta ainda que referido edital também foi publicado em impressa escrita, através do jornal periódico ‘A Província do Pará’ (09 e 10/02/1987). Por fim, ainda restou configurada a citação da Prefeitura de Marabá, conforme certidão de Id. 60359228, embora posteriormente o município tenha sido excluído da lide.

Nesse contexto, tem-se que a ação de reintegração de posse cumpriu estritamente a regra aplicável à época, a saber, o art. 231, I, do CPC/73, que
dispunha sobre a necessidade de citação por edital em casos de réus incertos ou desconhecidos; o ato de citação expedido, ainda que de forma indireta, também observa os termos do art. 554, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Sendo assim, não se afigura perfeitamente caracterizada a hipótese de ausência de citação da parte agravante.
No caso específico, a realização de citação por edital constituiu justamente uma forma eficaz de garantir a mais ampla cientificação acerca do ajuizamento da ação possessória contra pessoas indeterminadas e sobre imóvel certo.

No caso concreto, a citação por edital assegura, portanto, o pressuposto de constituição e validade do processo, inclusive no que tange ao procedimento de liquidação de sentença requerido contra a agravante.

A jurisprudência pacífica do STJ já prenunciava que, em casos de invasão coletiva de imóvel por número indeterminado de pessoas, para devida formação do litisconsórcio passivo multitudinário, somente ocorria nulidade se não houvesse citação por edital dos ocupantes desconhecidos.

Tal ausência não restou configurada na reintegração de posse que gerou o acórdão objeto da liquidação de sentença, de modo que não se constata vício por ausência de citação por edital.
A esse respeito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos. 2
. Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos.
3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que o magistrado se valha de qualquer meio para esse fim. 4
. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem citados presumidamente (citação por edital).
5. Na hipótese, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não identificados. 6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.314.615/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 12/6/2017.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR GRANDE NÚMERO DE PESSOAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. CITAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES QUE SE ENCONTRAREM NO LOCAL. CITAÇÃO DOS DEMAIS POR EDITAL. RÉUS DESCONHECIDOS E INCERTOS. ART. 554, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.

1. Recurso especial interposto em 2/8/2020 e concluso ao gabinete em 17/2/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; e b) nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas se faz obrigatória, sob pena de nulidade, além da citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no imóvel, a citação por edital dos demais ocupantes não encontrados, nos termos do art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.
4. Nas ações possessórias ajuizadas contra número indeterminado de pessoas, formando um litisconsórcio multitudinário, faz-se obrigatória a observação do art. 554, § 1º, o qual dispõe que "no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais". 5. O novel diploma processual civil determina que seja dada ampla publicidade acerca da existência da ação possessória, podendo se utilizar de anúncios em jornais, rádios locais, cartazes na região, dentre outros meios que alcancem a mesma eficácia, para garantir o conhecimento do feito pelos ocupantes do imóvel. Inteligência do art. 554, § 3º, do Código de Processo Civil. 6. A desobediência do procedimento previsto no art. 554, §§ 1º e 3º, acarreta a nulidade de todos os atos do processo por violação ao princípio do devido processo legal, ao princípio da publicidade e da ampla defesa.
7. Na hipótese, ao não ser realizada a citação por edital dos demais ocupantes do imóvel não presentes quando da citação pessoal, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo. 8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.996.087/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Na hipótese dos autos, tendo vista a ocorrência de citação por edital na fase de conhecimento do processo de reintegração de posse, não há como acolher a tese de invalidade do processo por ausência de citação.

[...]”

Depreende-se, desse modo, ter havido a citação por edital na fase de conhecimento da ação possessória que gerou o título objeto da presente liquidação. A citação por edital foi determinada à luz do art. 231, I, do CPC/73, posto que, diante da substancial área do imóvel tutelado na possessória, seria inviável qualificar precisamente todos os possíveis invasores daquela.

A grande extensão dos imóveis objetos da possessória não permitiu que se identificasse todos os possíveis ocupantes e, por isso mesmo, não seria possível incluir ou não os possíveis réus que antecederam a agravante entre os ocupantes irregulares do imóvel, daí porque se mostra válida a citação por edital, enquanto pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo possessório.

No que tange à alegação de inaplicabilidade da regra do art. 109, §3º, do CPC/2015 (correspondente ao art. 42, §3º, do CPC/73), a agravante ressalta duas situações: a) adquiriu direta e regularmente do Sr. Aurélio Anastácio de Oliveira, autor da ação possessória e substituído da agravada, uma fração da área do imóvel registrado sob a matrícula 249,
equivalente a 160.464,00m2,
no ano de 1998; e, b) a área remanescente integrante deste mesmo imóvel referente à matrícula citada,
correspondente a 386.8604 hectares
, foi adquirida pela agravante em razão do Decreto de Utilidade Pública nº. 369/2021.

Nota-se, no entanto, que tais alegações não são capazes de afastar a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 109, §3º, do CPC, no sentido de se admitir a legitimidade passiva
ad causam
da agravante para a liquidação da sentença. Verifica-se que, por ocasião da interposição do agravo de instrumento, a agravante questionou sua legitimidade passiva para o procedimento de liquidação de sentença, considerando que não teria exercido qualquer esbulho possessório sobre os imóveis.

De fato, foi a partir dessa argumentação da recorrente que a decisão agravada analisou a aplicação do art. 109, §3º, do CPC. Este referido dispositivo não trata da essencialmente da natureza, do caráter, ou origem da posse da agravante, mas sim da sua legitimidade passiva para compor a relação jurídica processual da liquidação de sentença por arbitramento, visto que exerce a posse sobre o imóvel que é objeto da liquidação.

A rigor, a decisão agravada não diz que a agravante seria real invasora dos imóveis. Diz sim que esta tem legitimidade passiva para ser qualificada como executada no procedimento de liquidação de sentença, uma vez que ingressou na posse dos imóveis no curso da ação possessória, de modo que a eficácia da sentença proferida também lhe pode alcançar, na forma prevista no art. 109, §3º, do CPC, independentemente da natureza da origem da sua posse do imóvel.

Na decisão agravada tal condição restou explicitamente identificada, consoante se denota do seguinte trecho:

“[...]

A agravante sustenta que passou a exercer posse sobre fração do imóvel em função de aquisição realizada em 31/03/1998, conforme registro de imóvel consubstanciado na matrícula nº. 15.992, que foi originada conforme averbação de desmembramento no registro da matrícula nº 249, que constituiu o imóvel tutelado na reintegração de posse (Id. 24765457), ressaltando também que a posse decorreria de justo título, pois a área foi submetida a desapropriação pelo decreto de utilidade pública expedido pela ANTT (Id. 24765454).

Vê-se, assim, que agravante passou a exercer posse durante o curso da demanda de reintegração de posse ajuizada. Tal situação gera a compreensão de que a agravante passou a ocupar parte do imóvel cuja posse já constituía bem litigioso na ação possessória originária, o que torna aplicável à agravante a norma do art. 42, §3º, do CPC/73 (atual art. 109, §3º, do CPC/15).

Na medida em que a agravante passou deter a posse sobre o bem no curso do andamento da ação de reintegração de posse,
tem-se que também se encontra submetida aos efeitos da sentença que foi proferida na referida ação, por força da regra do art. 109, §3º, do CPC.

O referido dispositivo legal trata de justamente de uma hipótese legal de sucessão de parte no processo, disciplinando: ‘Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.’

Nesse sentido, cabe citar o entendimento pacífico da jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES.

1. A regra do art. 42, § 3º, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado. 3. Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4. O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade. 9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.293.353/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3º DO CPC.

1.

Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D" (Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3º do CPC; 2. Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça ‘Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice’ - REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3. Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual. 4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.102.151/MG, relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do Tj/ap), Quarta Turma, julgado em 13/10/2009, DJe de 26/10/2009.)

Deste modo,
mostra-se legítima pretensão de liquidação de sentença por arbitramento em face da agravante, já que o exercício da posse sobre a parte do imóvel se deu quando já restava caracterizada a condição de bem litigioso.

[...]”

A aplicabilidade do art. 109, §3º, do CPC, na hipótese dos autos, não caracteriza a agravante como esbulhadora originária do imóveis, porquanto apenas reconhece sua condição da legitimada passiva para o processo, considerando que passou a exercer a posse sobre os imóveis quando a ação possessória já estava em curso e, portanto, quando a posse dos imóveis já eram litigiosas.

Válido citar a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, inspirada nas sempre elucidativas afirmações de Pontes de Miranda:

“Os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, incluído aqui o alienante da coisa ou direito litigioso, atingirão todos os adquirentes.
Se houver cadeia sucessiva de alienações, todos os adquirentes serão atingidos pela sentença. Não há necessidade de citação do adquirente da coisa litigiosa, devendo ser aplicado ao caso o CPC/1973 42 § 3.º [CPC 109 § 3.º]. ‘Todos os pesos eficácias da sentença, mesmo o de executividade, alcançam o sucessor’
(Pontes de Miranda. Comentários CPC (1973).”

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id. 25406038
, que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/02/2026